Tribunal: STF
Processo: HC 264544
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.032.360/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência admite a comprovação da dedicação à atividade criminosa pelas circunstâncias do caso, dispensando prova direta de vínculo associativo. 



    6. A pluralidade de agentes e o uso de imóvel para armazenamento de drogas são elementos que evidenciam a dedicação da agravante ao tráfico, justificando o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    7. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão da acusada à prática de atividades criminosas. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, 



    a pena foi acertadamente fixada por conta da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (duas porções de maconha, com o peso de cento e nove gramas e sessenta e três decigramas, dezoito pés de plantas de maconha, com o peso de trezentos e cinquenta e sete gramas, uma porção de maconha, na forma de skunk, como peso de setenta e três gramas e setenta e três decigramas, uma porção de maconha, com o peso de trezentas e cinquenta e sete gramas, sete mudas da planta de maconha, com o peso de quinze gramas e cinquenta de seis decigramas, sete seringas de maconha, com o peso de sessenta e oito gramas e quatro decigramas, e três comprimidos de MDM- metilenodiometanfetamina, com o peso de uma grama e quatro decigramas), como observado na sentença, “uma delas de natureza específica, de alto valor comercial”, bem como em decorrência da constatação do “cultivo de entorpecentes, em sala secreta e ambiente preparado, dotado de iluminação especial”. 



    [...] não há espaço para a incidência do redutor a que se refere o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ter se evidenciado que os acusados não agiam sozinhos, mas faziam parte de uma estrutura maior, que se dedicava à mercancia ilícita de drogas em larga escala, com a participação de outros agentes e elevado grau de organização, que lhes permitia inclusive a manutenção de um imóvel para o armazenamento dos estupefacientes.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente